Tribunal: TJMT
Processo: 1044619-44.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044619-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Desacato, Prisão Preventiva, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARIA VITORIA PEREIRA MEDEIROS - CPF: 071.540.531-43 (EMBARGANTE), JUIZO DA COMARCA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA (EMBARGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL HENRIQUE PEREIRA MEDEIROS - CPF: 710.167.461-56 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE ALVES MEDEIROS - CPF: 002.138.111-97 (TERCEIRO INTERESSADO), NIXON BATISTA MENDES - CPF: 611.088.041-87 (VÍTIMA), MARIANA LIMA VILELA DO NASCIMENTO - CPF: 039.039.371-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1044619-44.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: MARIA VITORIA PEREIRA MEDEIROS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de
habeas corpus
, mantendo prisão preventiva decretada em razão de descumprimento de medidas protetivas de urgência, em ação penal que apura, entre outros, crimes de maus-tratos e lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, ao deixar de enfrentar argumentos relacionados à (i) alegada situação de vulnerabilidade emocional e social da genitora; (ii) suposta ausência de elementos probatórios suficientes à imputação dos crimes investigados; e (iii) possibilidade atual de fixação de residência em local diverso daquele em que se encontra a criança.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, restrita às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os motivos que justificaram a manutenção da prisão preventiva, destacando que a decisão não se fundou exclusivamente no descumprimento das medidas protetivas, mas em histórico de reiteradas situações de risco à integridade da criança.

5. A pretensão de reexaminar as circunstâncias fáticas e probatórias, sob novo enfoque argumentativo, caracteriza inconformismo com a conclusão adotada, não configurando vício interno do julgado.

6. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, inviável o acolhimento dos aclaratórios, ainda que para fins de prequestionamento.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
1. Os embargos de declaração ostentam finalidade estritamente integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito do
decisum
. 2. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos defensivos não configura omissão ou obscuridade quando o acórdão apresenta fundamentação idônea e suficiente para sustentar a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CPP, art. 312.

Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 703.188/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 10.09.2019; STJ, EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.08.2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1044619-44.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: MARIA VITORIA PEREIRA MEDEIROS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA VITÓRIA PEREIRA MEDEIROS
,
em face de acórdão que, por unanimidade, denegou ordem de
habeas corpus
impetrada em seu favor, na qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva decretada nos autos nº 1001551-98.2025.8.11.0079, que apuram, entre outros, a suposta prática dos crimes de maus-tratos e lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar (cf. Id. n.º 342008880).

A embargante sustenta, em síntese, que o referido acórdão “
olvidou-se em considerar que a ré também se encontrava em situação e vulnerabilidade, tanto emocional quanto social; além de estar carente de informações, demonstrada pelo fato de que comunicou ao oficial de justiça que iria à residência em que estava sua filha (Id. 335639372, p. 70) – sem compreender, assim, a restrição que lhe fora imposta
”

(cf. Id. n.º 344314874).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1044619-44.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração possuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, que estabelece que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Considerados uma
modalidade recursal de integração
, destinam-se a afastar obscuridades, eliminar contradições, ou suprir omissões porventura
existentes nos termos do próprio acórdão
, ou seja, no
âmbito interno da decisão embargada
.

À vista disso, tem-se que os aclaratórios
não constituem via adequada para a reforma de decisões
, uma vez que
não se destinam ao reexame meritório
, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Do mesmo modo, a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal inviabiliza a sua oposição com a
finalidade exclusiva de prequestionamento
.

No caso em apreço, a embargante requer que este Sodalício se pronuncie de forma expressa e fundamentada acerca de questões que reputa essenciais à adequada solução da controvérsia, exigindo, contudo, que tais matérias sejam agora examinadas à luz da perspectiva de gênero, enfoque que, segundo assevera, é indispensável à justa apreciação da causa.

Entre os pontos cuja apreciação pretende ver renovada, destacam-se: o contexto de vulnerabilidade vivenciado pela própria genitora; a alegada inexistência, nos autos originários, de elementos probatórios aptos a lhe imputar a prática de maus-tratos; e a atual possibilidade de fixação de residência em local diverso daquele em que se encontra a filha.

Contudo, ao proceder à análise comparativa entre o acórdão impugnado e as razões recursais deduzidas, constato a
inexistência de omissões ou contradições
que autorizem o acolhimento dos presentes aclaratórios.

Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva de MARIA VITÓRIA PEREIRA MEDEIROS em decorrência de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de sua filha. A constrição cautelar foi determinada no âmbito de ação penal destinada à apuração dos crimes de maus-tratos e lesão corporal em detrimento da criança.

Em face da decisão aludida, foi impetrado
habeas corpus
, ulteriormente denegado, cuja reforma se persegue na presente via.

No respectivo acórdão, consignou-se, em síntese, o excerto abaixo transcrito, o qual, segundo sustenta a embargante, padece de omissão e obscuridade:

“A deliberação judicial, como visto,
não se limitou
à violação das medidas protetivas de urgência, como sugere a instituição impetrante, mas ao
encadeamento de ocorrências pretéritas que impuseram sua adoção
. Esse contexto de vulnerabilidades constantes,
insensíveis até mesmo à intervenção judicial
, demonstrou que, ao se perpetuar o convívio entre a criança e os genitores, estar-se-ia instaurando um
ambiente claramente propício à reiteração delitiva
”.

O fragmento reconhece que a decisão judicial
não se fundou exclusivamente no alegado descumprimento das medidas protetivas de urgência
– tese então suscitada pela entidade impetrante –, mas, ao revés, amparou-se na apreciação de um conjunto de acontecimentos pretéritos que evidenciariam um
histórico de exposição da criança a situações de risco
, circunstâncias que teriam legitimado tanto a adoção das providências cautelares quanto a subsequente imposição da medida extrema.

Consoante o raciocínio delineado, as condutas então examinadas não se deixam apreender como episódio isolado ou circunstancial; antes,
integram uma cadeia de eventos reveladora de cenário persistente de vulnerabilidade da criança
, panorama que se depreenderia não apenas das manifestações do Conselho Tutelar e dos subsequentes pedidos de guarda provisória, mas também da
existência de outros autos nos quais tanto a paciente quanto seu esposo figuram no polo passivo
, igualmente voltados à apuração de maus-tratos e lesões corporais supostamente perpetrados contra a menor.

No excerto citado, essas foram as circunstâncias qualificadas como “
insensíveis até mesmo à intervenção judicial
”, notadamente em razão do posterior
descumprimento das medidas cautelares que vedavam o contato com a criança
– contexto do qual, portanto, sobressai a
ineficácia das providências até então adotadas para debelar a situação de risco
.

À luz das premissas delineadas, constata-se a pretensão da embargante de
instrumentalizar os aclaratórios como via imprópria de rediscussão de teses já enfrentadas por este Colegiado
, seja com o intento de infirmar o julgado – propósito por ela inclusive declarado –, seja com o objetivo de viabilizar o prequestionamento, proceder que subverte a finalidade estritamente integrativa dos embargos de declaração, que
não se prestam à reabertura do debate meritório
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS PARTICULARES REJEITADOS. 1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os
Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada
. 2. Os Embargos de Declaração
não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se
não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada
; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, a inviabilidade de manejo de Embargos de Divergência para discussão acerca de admissibilidade de Recurso Especial, tal como ocorre com a aplicação das Súmulas 211 e 7 do STJ. Não tendo o Recurso Unificador ultrapassado o juízo de conhecimento, descabe analisar o mérito da controvérsia. 5. Destaca-se, ainda, que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão,
não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado
. 6. Embargos de Declaração dos Particulares rejeitados”.
(EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019).

“[...] Assim,
inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
. Precedente. 4. Embargos rejeitados”
. (EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO JÁ AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração
presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal
, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2.
Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria já analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão.
[...] 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016).

Não se revelando, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade nos moldes do art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se o
desacolhimento dos presentes aclaratórios
, devendo eventuais insurgências da parte embargante ser
deduzidas pelas vias recursais próprias
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos embargos declaratórios, por serem tempestivos; contudo, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026